Tribunal: STF
Processo: ADI 5337
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação temporal dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Artigo 27 da Lei nº 9.868/99. Pressupostos legais atendidos. Situação de insegurança jurídica e excepcional interesse social. Efeitos pro futuro. Conhecimento e provimento dos embargos de declaração.



    1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Na hipótese dos autos, conquanto a matéria tenha sido suscitada anteriormente pelo Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi no Estado do Espírito Santo (SINDTAVI-ES), não chegou a ser apreciada pelo colegiado, havendo prevalecido, nesse ponto, o entendimento de que se mostrava inviável submeter ao Plenário uma proposta de modulação tendo em vista a inadmissibilidade do recurso interposto. Novamente suscitada a matéria por quem detém legitimidade recursal, como é o caso do ora embargante, não se vislumbra obstáculo a seu exame, sobretudo por se tratar de matéria cognoscível de ofício (cf. ADI nº 5.609-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/6/22).



    3. No caso em apreço, como muito bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas “leva a uma situação de extrema insegurança jurídica às relações já consolidadas, em relação àqueles que detinham a outorga do serviço de táxi, usando-o como fonte de renda; àqueles que adquiriram a outorga por meio de transferência para o mesmo fim; ou ainda àqueles que receberam por herança o direito de sua exploração”.



    4. Ademais, as normas declaradas inconstitucionais possuem relação direta com a política de mobilidade urbana praticada em mais de 5.000 municípios em todo o país – e, em alguns deles, inclusive, consolida práticas admitidas há longa data pelas legislações locais e/ou consagradas pelos respectivos usos e costumes –, do que se infere que a declaração de inconstitucionalidade de que se trata, além de ter inevitável repercussão nos sistemas viário e de transporte público, bem como no trânsito e na qualidade de vida das pessoas, também apresenta desdobramentos importantes nas searas econômica e social, já que muitas famílias, ainda hoje, têm como atividade exclusiva ou principal a exploração dos serviços de táxi, sendo tal atividade, a um só tempo, responsável por sua subsistência e, ainda, frequentemente, consubstanciadora de seu patrimônio mínimo, estando caracterizado, outrossim, o excepcional interesse social.



    5. Embargos de declaração dos quais se conhece e aos quais se dá provimento para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-se a eles efeitos pro futuro, para que a decisão de mérito só produza seus efeitos a partir de dois anos, a contar da data da publicação da ata do julgamento dos presentes aclaratórios.